Tribunal: TJSP
Processo: 2276783-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r para cumprimento das determinações do juízo - Inventariante dativa nomeada que está dando andamento ao inventário - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2276783-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Clara Maria Araújo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Incidente de remoção de inventariante - Destituição da inventariante nomeada - Insurgência dos demais herdeiros - Descabimento diante da própria declaração da inventariante destituída de que não deseja mais permanecer no cargo - Ademais disso, verifica-se, pelas informações prestadas, que o andamento do inventário estava mesmo sendo prejudicado em virtude da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Incidente de remoção de inventariante - Destituição da inventariante nomeada - Insurgência dos demais herdeiros - Descabimento diante da própria declaração da inventariante destituída de que não deseja mais permanecer no cargo - Ademais disso, verifica-se, pelas informações prestadas, que o andamento do inventário estava mesmo sendo prejudicado em virtude da sua inércia, a despeito da concessão de prazo suplementar para cumprimento das determinações do juízo - Inventariante dativa nomeada que está dando andamento ao inventário - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276783-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RAUL DE
SOUZA PÜSCHEL, MARIA LUIZA COLLOCA e VIRGINIA WITH DE SOUSA, são
agravados FABIANA FRIZZO (INVENTARIANTE) e LOURDES NUNES DE
MENDONÇA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276783-54.2019.8.26.0000 -Voto no 5978
2
Agravo de Instrumento - Processo no 2276783-54.2019.8.26.0000
Relatora: CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Agravantes: Maria Luiza Colloca e outros
Agravada: Fabiana Frizzo (inventariante)
Voto no 5978
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário - Incidente de
remoção de inventariante - Destituição da inventariante nomeada -
Insurgência dos demais herdeiros - Descabimento diante da
própria declaração da inventariante destituída de que não deseja
mais permanecer no cargo - Ademais disso, verifica-se, pelas
informações prestadas, que o andamento do inventário estava
mesmo sendo prejudicado em virtude da sua inércia, a despeito da
concessão
de
prazo
suplementar
para
cumprimento
das
determinações do juízo - Inventariante dativa nomeada que está
dando andamento ao inventário - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raul
de Souza Puschel, Maria Luiza Coloca e Virginia With de Souza contra
decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados por Lourdes Nunes de
Mendonça, destituiu a inventariante nomeada, Sra. Glória Regina Rodrigues
Taruel Conellan.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276783-54.2019.8.26.0000 -Voto no 5978
3
Esclarecem os agravantes que são legatários da
inventariada, em decorrência de seu testamento e que, nos autos do inventário
foi nomeada como inventariante a Sra. Glória Regina, mas que foi ela
destituída conforme decisão ora agravada. Salientam que possuem
legitimidade em recorrer da decisão proferida posto que, eventualmente, terão
que participar do pagamento dos honorários da inventariante dativa. Afirmam
que tal destituição se deu sem que tenham sido cumpridas as hipóteses
previstas no art. 622 do CPC. Nesse sentido, informam que a patrona que ora
representa os seus interesses e que patrocinava os da ex-inventariante (que
recentemente constituiu novo patrono) esteve internada na UTI por cerca de
25 dias em decorrência de uma septicemia, tendo permanecido entubada e em
coma por dez dias, período em que foi postulada a suspensão do feito por 30
dias, pedido, esse, que não foi acatado pelo juízo. Salientam que existe uma
dificuldade em se dar andamento ao feito, diante dos débitos existentes em
nome da inventariada e o fato de que os legatários não mantinham contato
entre si quando a inventariada era viva. Entendem, assim, que em razão
dessas dificuldades não poderá ser atribuído à inventariante nenhum
descumprimento de suas obrigações. Aduzem, ainda, que receberam como
legatários imóveis com problemas, saldos bancários ínfimos e que, por esta
razão, não poderão arcar com os honorários de uma inventariante dativa.
Buscam, nestes termos, a reforma da r. decisão.
Não houve pedido de liminar quanto ao mérito do
recurso.
As informações solicitadas ao juízo “a quo” foram
prestadas a fls. 105/106 e a contraminuta foi juntada a fls. 108/114.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276783-54.2019.8.26.0000 -Voto no 5978
4
Cuida-se, na origem, de inventário dos bens deixados
por Lourdes Nunes de Mendonça. A autora da herança faleceu em 20.02.2017
e não deixou filhos. Deixou testamento em favor da Sra. Glória, dos ora
agravantes (Raul, Virginia, Maria Luíza), bem como em favor do Centro
Organizado de Tratamento Intensivo à Criança com Paralisia Cerebral
(COTIC).
Pelo que consta da contraminuta apresentada pela
inventariante destituída, os herdeiros acima apontados não se conheciam ou
mantinham qualquer conhecimento dessa condição de legatários, mas depois
de tomarem conhecimento do testamento, concordaram com a nomeação da
herdeira Glória ao cargo de inventariante.
Por sua vez, alega a herdeira Glória, na referida peça
processual, que enfrentou muita dificuldade em promover o andamento do
feito, em razão da falta de auxílio dos demais herdeiros, com a simples
resposta de que para eles não valeria a pena gastar com o inventário pelo
tanto que teriam a receber como herança no final do mesmo. E, diante disso,
admitiu ter ficado aliviada por ter sido exonerada de sua obrigação, não
concordando, portanto, com a interposição do presente recurso.
Ora, diante disso, em que pesem os argumentos dos
agravantes, não há que se alterar a decisão agravada, haja vista que a solução
adotada pelo juízo “a quo” de destituir a herdeira Glória e nomear uma
inventariante dativa para o cargo, a Dra. Fabiana Frizzo, foi satisfatória, em
virtude da peculiaridade do caso.
Ademais
disso,
verifica-se,
pelas
informações
prestadas, que o andamento do inventário estava sendo prejudicado em
virtude da inércia da inventariante que, a despeito de devidamente intimada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276783-54.2019.8.26.0000 -Voto no 5978
5
deixou de cumprir as determinações do juízo, inclusive após prazo
suplementar concedido em razão do episódio da internação hospitalar de sua
patrona (fls. 105/106).
Diante disso e considerando que, como observou o
magistrado oficiante, a inventariante dativa nomeada já trouxe aos autos os
documentos faltantes e tem dado regular andamento ao processo, não era caso
mesmo de se manter a herdeira Glória no encargo de inventariante.
Dessa forma, correta e bem lançada a decisão
agravada, que fica mantida sem ressalvas.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora